Tribunal: STF
Processo: ARE 1456034
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2024. REGIME DE PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMAS 253 e 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NATUREZA DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628). Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    2. O Plenário do STF, no julgamento do RE-RG 693.112,Tema 355 da repercussão geral, assentou: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da decisão monocrática apontada pela DERSA, utilizada para sustentar a sua tese de incidência do regime de precatório.



    4. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à natureza jurídica da DERSA, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem.